Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. DILIGÊNCIAS TÍPICAS E ATÍPICAS. PRETENSÃO GENERICAMENTE DEDUZIDA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de busca de bens em 19 sistemas e a expedição de ofícios para averiguar a existência de imóveis em nome da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de deferimento de pesquisa em sistemas conveniados e a realização de outros diligências atípicas, sem a indicação de indícios mínimos da existência de bens penhoráveis em nome do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não se ignore que a fase satisfativa deve tramitar no interesse do credor, o qual, em cooperação com o juízo, por meio dos sistemas de dados, pode obter informações sobre a atual situação econômico-financeira do devedor, é certo que esta prerrogativa não pode se sobrepor aos requisitos legais exigidos para o deferimento dos atos constritivos, entre os quais se inclui a necessidade de o credor indicar, minimamente, indícios da existência de bens penhoráveis.
4. Ausente a indicação de indícios mínimos da existência de bens do devedor ou efetividade das medidas, deve ser indeferido o pleito genérico de busca em múltiplos sistemas e a realização de outras diligências atípicas, ante a flagrante falta de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 797; art. 798, II; art. 831; art. 835, I; e art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0703445-13.2023.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, p. 26.05.2023. TJDFT, AGI, 0738325-02.2021.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, p. 18.04.2022. TJDFT, AGI, 0714936-90.2018.8.07.0000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, p. 04.12.2018.